Tribunal: STF
Processo: RE 1394082
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o julgamento desta CORTE, no RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe. 1º/7/2020), em que se fixou a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    2. No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da Questão de Ordem apresentada nas ADIs 4357 e 4425, modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.690/2009, para produzir efeitos a partir de 25/3/2015.



    3. No caso concreto, o precatório foi pago e atualizado antes de 25/3/2015, conforme assentado pelo Tribunal de origem. Logo, não houve violação ao referido precedente na manutenção da TR.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).